Tribunal: TJDFT
Processo: 0737480-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora do veículo de propriedade da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o veículo objeto de restrição, via Renajud, é indispensável ao exercício da profissão do executado e, consequentemente, configura bem impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O emprego do automóvel para o transporte de instrumento musical, em atividade artística exercida apenas como complemento de renda, não é suficiente para atribuir ao bem penhorado a condição de instrumento de trabalho, mormente porque o deslocamento do executado pode ser viabilizado por outros meios disponíveis.
4. Se não demonstrada a utilização do veículo para o exercício da atividade desempenhada pela parte agravante, inaplicável a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.
5. A constrição impugnada observa os princípios processuais da proporcionalidade e razoabilidade, pois é apta à satisfação dos interesses do credor, com pouca onerosidade para a parte devedora, em consonância com o art. 805, caput, do CPC. E não há indicação de outros bens livres e idôneos que permitam a substituição da penhora, nos termos do art. 847 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.